Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-35.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011428-35.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA LOPES - CPF: 033.234.571-88 (RECORRENTE), GUSTAVO PEREIRA LOPES - CPF: 033.165.181-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1011428-35.2021.8.11.0004.

Agravante:
GABRIEL PEREIRA LOPES.

Agravado:
NU PAGAMENTOS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO –

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192688687, a qual
negou
seguimento aos embargos declaratórios

opostos pelo reclamante, em razão da intempestividade.

Em argumento recursal, o agravante alega
a necessidade de restituição do prazo recursal, a fim de reconhecer a tempestividade dos embargos declaratórios opostos no dia
21/11/2023
, visto que a decisão colegiada somente foi disponibilizada em
13/11/2023
.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 196223191, pugnando pela manutenção de decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivo para reformar a decisão monocrática prolatada no id.
192688687,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

(...) Vistos, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de ID no 190694650, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Cível Inominado no 1011428-35.2021.8.11.0004, ocorrido na sessão de julgamento do dia 06 a 09.11.2023 (PLENÁRIO VIRTUAL), como o objetivo de ver suprida contradição e/ou omissão existente no acordão.

Na certidão de ID no 192020690, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para sua interposição é o primeiro dia útil após a data final da sessão virtual (09.11.2023).

Logo, tendo sido os embargos declaratórios protocolizados em 21.11.2023, são intempestivos.

Por essas razões, com lastro no que dispõe o inciso IV, alínea “a” do art. 932 do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso interposto
, uma vez que, intempestivos.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se. (...)

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, no período de
06 a 09/11/2023
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
10/11/2023
), encerrando-se em
17/11/2023, já que nos dias 11, 12 e 15/11/2023 não teve expediente forense.

Conforme consignado nos ids. 184092187 e 184095172:
O PRAZO RECURSAL PASSARÁ A FLUIR DA DATA DO ÚLTIMO DIA DO PERÍODO DA SESSÃO VIRTUAL
, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
ART. 35 DA RESOLUÇÃO N° 009/2011-TP
, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO-TJ-MT/TP No 05, DE 14/02/2019, E NA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO
ENUNCIADO 85 DO FONAJE.
(grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia
13/11/2023
, ou seja,
no segundo dia útil ao julgamento
,
inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo
,
considerando a sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão de julgamento ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.

(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, o agravante opôs embargos de declaração somente no dia
21/11/2023
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
192688687
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024